Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003101-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA ANDRADE DO NORTE - CPF: 695.570.551-20 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003101-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vania Andrade do Norte

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, dá ensejo à revisão da fatura questionada.

2. O recebimento de cobrança que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso ou que o nome da consumidora foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, configura mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Contextualizando,
a parte autora foi cobrada, em janeiro de 2021, pela quantia R$ 788,49, com consumo de 726 kWh.

Todavia, a unidade consumidora nos últimos seis meses registra um consumo médio de 323 kWh
,
o que representa uma variação entre 434 kWh a 160 kWh.
Em reais, a variação foi de R$ 476,13 a R$ 150,00.
Esses dados revelam que o consumo de 726 kWh não encontra sintonia com histórico da unidade consumidora
”.

4. Assim, não se mostra razoável e nem proporcional, a fatura ora questionada, no valor de R$ 788,49, vencida em 18/01/2021, devendo esta ser declarada indevida.

5.

No tocante ao pedido de dano moral, entendo que a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza, eis que, a meu ver, não ultrapassou o simples dessabor que casualmente podem ocorrer nas relações negociais.

6. Neste sentido:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para: 1) Confirmar os efeitos da tutela de urgência; 2)
Declarar abusiva a fatura de janeiro de 2021, no valor de R$ 788,49
(setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), com o consumo de 726 kWh. 3)
Indeferir o pedido de condenação em dano moral
; Por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021